Tribunal: CARF
Processo: 19393.720146/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19393.720146/2019-45
ACÓRDÃO
1401-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHTHOUSE-SMS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
SALDO NEGATIVO. CRÉDITO INEXISTENTE.
Constatado que não houve a comprovação da existência de saldo negativo
de CSLL para fins de compensar débitos da Contribuinte, de se considerar
não homologada a compensação pleiteada no Per/Dcomp.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720146/2019-45
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado para este Colegiado,
em face de que a decisão de primeira instância de julgamento considerou improcedente a sua
Manifestação de Inconformidade, então dirigida à unidade de origem da RFB para análise de seu
Per/Dcomp, o qual foi indeferido pelo Despacho Decisório DRF/MACAÉ no 114, em 06/11/2019.
Partindo das origens, temos que a Interessada apresentou uma Per/Dcomp, de final
02-2221, transmitida em 02/06/2017, tendo como crédito o saldo negativo de IRPJ referente ao 1o
trimestre de 2017 no valor de R$ 958.212,58, composto unicamente por uma retenção de imposto
na fonte, de órgão público.
Por meio da unidade de origem, a Interessada foi intimada e cientificada em
19/06/2019 a apresentar:
- Comprovante das retenções relativas ao imposto de renda (código 3426 –
Aplicações Financeiras de Renda Fixa), efetuadas pelo Banco do Brasil SA, CNPJ
00.000.000/0001-91 no ano calendário de 2017, cujo valor somou R$ 958.217,47,
conforme informado na referida Declaração de Compensação.
- Cópia autenticada do de Titular da Empresa Individual
Em atendimento à intimação, respondeu a Interessada:
LIGHTHOUSE-SMS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, empresa Brasileira, com
sede na cidade de Macaé-RJ, cito estada Ana Nery, 4700, bairro Virgem Santa,
cep: 27.948-076, neste ato representada por seu bastante procurador, Carlos
Eduardo de Paiva Barboza, CPF: 078.832.677-52, vem por esta atender nos termos
da lei, resposta a intimação.
RESPOSTA A INTIMAÇÃO No 19393.720146/2019-45
Em resposta a RFB, em sua intimação no 19393.720146/2019-45, viemos informar
que a referida intimação faz menção ao PER/DCOMP no
10165.70905.020617.1.3.02-2221 datado de 02/06/2017, do qual não temos
conhecimento de ter sido autorizada a respectiva solicitação/transmissão, bem
como, tais compensações em suas respectivas competências foram devidamente
declaradas e compensadas nas DCTFs, sob no de processo administrativo
10730.722226/2017-21, recepcionadas pela RFB em 17/08/2017 conforme
comanda judicial determinando a estas suas compensações, vide processo judicial
no 0014786-05.2018.4.02.5116 -Vara única federal de Macaé-RJ.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720146/2019-45
3
Aproveito a oportunidade para solicitar o CANCELAMENTO do respectivo
PER/DCOMP citado, bem como os efeitos citados nesta intimação.
Pelo presente, peço deferimento.
Macaé, 28 de Junho de 2019.
Por meio da unidade de origem, a Interessada foi intimada e cientificada em
08/08/2019 a apresentar:
- Quais trabalhos no âmbito da Receita Federal do Brasil, foram realizados pelo
contribuinte Platinum Consultoria Empresarial EIRELLI CNPJ 21.320.716/0001-46,
cuja procuração eletrônica lhe foi outorgada em 30/05/2017.
- Apresentar cópia da representação, ou informar em que unidade da Receita
Federal do Brasil a mesma foi apresentada.
- Cópia autenticada do de Titular da Empresa Individual, e documentos de sua
identificação.
Por meio da unidade de origem, a Interessada foi reintimada e cientificada em
16/10/2019 a apresentar os mesmos esclarecimentos.
Em possível atendimento à intimação, respondeu a Interessada, em 18/10/2019:
Em resposta a RFB, em sua reintimação no 19393.720146/2019-45, viemos
informar reiteradamente que tais compensações em suas respectivas
competências foram devidamente declaradas e compensadas nas DCTFs, sob no
de processo administrativo 10730.722226/2017-21, recepcionadas pela RFB em
17/08/2017 conforme comanda judicial determinando a estas as compensações
das mesmas, vide processo judicial no 0014786-05.2018.4.02.5116 - Vara única
federal de Macaé-RJ, que seguem anexo a esta resposta, vide resposta já enviada
anteriormente a esta Delegacia.
Caso haja alguma divergência quanto a decisão judicial citada, que se encaminhe
esta à Procuradoria junto com os débitos citados para as devidas providências.
A seguir, excertos do DESPACHO DECISÓRIO, já citado:
12. Em suas respostas o contribuinte, embora negue ter autorizado a
transmissão da Declaração de Compensação, não nega ter passado a
procuração a quem a entregou, ou seja a empresa Platinum Consultoria
Empresarial Eirelli, CNPJ 21.320.716/0001-46. E nem poderia, já que a
mesma foi outorgada com a utilização de certificação digital.
13. Além de não negar a outorga do documento, a empresa não prestou
esclarecimentos sobre quais serviços teria lhe prestado a empresa Platinum
Consultoria Empresarial, empresa com sede em Florianópolis, Santa
Catarina (ela própria com processos administrativos de glosas de
compensação e aplicação de multa por apresentação fraudulenta de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720146/2019-45
4
DCOMPs, pela utilização de falsos créditos, nos mesmos moldes do ora
analisado), não procurando elucidar de forma clara e taxativa a ausência
de intuito doloso em sua conduta.
14. Com vistas a justificar a solicitação de cancelamento da DCOMP e o
fato de não ter autorizado sua transmissão, informa a Lighthouse que os
débitos compensados na Declaração de Compensação foram compensados
no processo administrativo 10730.72022226/2017-21, protocolado na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em 17/08/2017.
15. Em tal processo, em que se trata a necessária Habilitação prévia do
eventual crédito tributário, o contribuinte juntou vários formulários de
compensação, mesmo tendo sido indeferida sua habilitação ao crédito. E
ainda assim, o formulário que pretende compensar os tributos objetos da
DCOMP analisada, foram juntados em 18/01/2018, portanto mais de 6
meses transcorridos da apresentação da DCOMP analisada, em
02/06/2017 e mais de 4 meses após a apresentação do pedido de
Habilitação ao Crédito, ao final indeferido.
16. O processo administrativo citado está em fase de análise pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, tendo em vista decisão judicial,
que determinou o seguimento do recurso apresentado pelo contribuinte,
para nós julgado intempestivo, mediante sua remessa ao órgão julgador da
Receita Federal do Brasil. E nada mais. Ou seja, a Justiça Federal não
analisou o mérito do crédito, o que caberá à Delegacia da Receita Federal
do Brasil e em última instância administrativa ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, em sendo o caso.
17. E mesmo que tais créditos lhe sejam reconhecidos, não ilidirá o fato de
que a apresentação da DCOMP 10165.70905.020617.1.3.02-2221 foi
indevida, assim como indevidos os tributos nela compensados, o que enseja
a glosa ora implementada e a penalidade prevista pela apresentação
indevida e dolosa de Declaração de Compensação, analisada em processo
administrativo específico, cujo crédito foi ficticiamente criado.
18. Por fim é importante esclarecer pelos motivos já expostos e pelo
disciplinado no parágrafo único do artigo 113 da Instrução Normativa RFB
no. 1.717/2017 não ser possível o cancelamento da DCOMP quando o
pedido for apresentado depois da intimação para apresentação dos
documentos comprobatórios.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720146/2019-45
5
Reproduzo-a utilizando do que constou no relatório do Acórdão de no 12-117.245
da 4a Turma da DRJ/RJO em sessão de 19 de junho de 2020;
3. A interessada foi cientificada em 18/11/2019 (e-fl. 62), por meio do seu
domicílio tributário eletrônico e, inconformada, apresentou em 18/12/2019 a
Impugnação de e-fls. 66/74, alegando, em síntese, o seguinte:
- Observa-se error in procedendo a ensejar a nulidade do DD, que não observou
sentença prolatada no MS 0034304-78.2018.4.02-5116, da Vara Federal de
Macaé, que determinou o desarquivamento do processo que analisa a habilitação
do crédito, o seu julgamento, tendo suspendido a exigibilidade dos créditos
tributários objeto do referido processo (10730.722226/2017-21) até o
encerramento na esfera administrativa;
- E como o referido processo encontra-se aguardando julgamento (em razão da
interposição de recurso administrativo), a SARAC de Macaé/RJ deve aguardar seu
encerramento, de modo que a lavratura de auto de infração decorre de
inobservância das ordens judiciais daquela Vara Federal;
- Não há na legislação tributária vedação veiculada no § único do art. 113 da IN
1717/2017, sobre a impossibilidade de cancelar a dcomp cuja apresentação não
foi reconhecida pelo contribuinte;

DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO

A seguir, o voto condutor da DRJ:
Voto
5. A manifestação de inconformidade é tempestiva e se reveste dos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Assim
sendo, dela conheço.
6. Trata os autos do perdcomp 0165.70905.020617.1.3.02-2221,
transmitido utilizando crédito de Saldo Negativo de IRPJ do 1o trim/2017,
correspondente a uma única retenção de IR, da fonte Banco do Brasil, no
valor de R$ 958.212,58, inexistente nos sistemas da RFB.
Das Preliminares
7. Preliminarmente, a Interessada alegou a nulidade do DD, por não se ter
observado a sentença prolatada no MS 0034304-78.2018.4.02-5116, da
Vara Federal de Macaé, que determinou o desarquivamento do processo
que analisa a habilitação do crédito (10730.722226/2017-21), o seu
julgamento, e a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto
do referido processo até o encerramento na esfera administrativa.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720146/2019-45
6
Da Suspensão da Exigibilidade
8. Sobre esta alegação, verifico que a Interessada afirma, de forma
equivocada, que existe crédito tributário no processo de habilitação, no
qual, alega ter efetuado a compensação (através dos formulários lá
anexados), quando na verdade, referido processo analisa apenas suposto
crédito (do sujeito passivo contra a fazenda), e não, crédito tributário (da
fazenda contra o sujeito passivo).
9. No entanto, verifiquei que, de fato, vige determinação de suspensão da
exigibilidade, contra a Interessada, de créditos tributários envolvendo o
presente processo, aquele relacionado a multa isolada por compensação
indevida, até decisão final do processo de habilitação do crédito, consoante
determinação do juízo da Vara Federal Única de Macaé.
10. Sobre a referida decisão, analiso, sinteticamente, o que ocorreu nos
autos daquele MS:
11. Em 21/02/2019, foi prolatada sentença do MS ratificando a liminar
anteriormente concedida, e confirmando a segurança, conforme tela
abaixo

12. Após o reexame necessário, a Interessada iniciou procedimento de
cumprimento da r.sentença, tendo, porém, o magistrado determinado em
26/03/2020, a (última) intimação da Interessada para regularizar o valor
da causa, sob pena de extinção do writ. A partir daí, contudo, os prazos
foram suspensos em razão da recente Pandemia de Corona Vírus (Covid 19)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720146/2019-45
7
pela qual passa o Brasil, estando os autos aguardando expedição de
intimação eletrônica, desde 10/06/2020, conforme tela abaixo2:
[...]
13. Por tudo o que consta, a suspensão da exigibilidade encontra-se em
vigor, o que não significa, obviamente, que os julgamentos dos processos
tanto da multa isolada quanto do perdcomp não possam prosseguir, pois
quanto a isso não há óbice, já que está vedada apenas qualquer cobrança
de créditos tributários contra a Interessada antes da decisão administrativa
definitiva do processo de habilitação, que foi julgado também nesta data,
por esta Turma, conforme Acórdão 12-117.244, o qual manteve o
Despacho Decisório que indeferiu o pleito de habilitação e considerou não
declaradas as compensações intentadas através dos formulários lá
anexados.
14. Equivoca-se, porém, a Interessada, ao afirmar que o presente DD seria
nulo por não ter cumprido a determinação judicial, nos autos do referido
MS, a uma porque a Manifestação de Inconformidade, por força do art.
151, III do CTN, já suspende a exigibibilidade do valor devedor consolidado,
de modo que, enquanto estiver suspenso não haverá cobrança; e a outra,
porque a referida suspensão, enquanto permanecer a decisão emanada da
Vara Federal de Macaé, vigorará ate a decisão final administrativa
referente ao processo de habilitação, o que não impede a prolatação de
decisão no presente processo, tampouco o prosseguimento do julgamento
administrativo.
15. Rejeito, assim, a primeira preliminar de nulidade.
Da Falta De Previsão Legal Que Impeça O Cancelamento Do Perdcomp
16. Ainda, preliminarmente, alegou a nulidade do DD por não existir
previsão legal para o não atendimento a seu pedido de cancelamento do
perdcomp.
17. Equivoca-se a Interessada, visto que o cancelamento, como previsto no
§ único do art. 113 da IN RFB n. 1717/2017, não é cabível após a intimação
do sujeito passivo para apresentação de documentos probatórios. E, ainda
que a Interessada alegue a inexistência de previsão legal para tal
dispositivo, não é possível a análise desse tipo de alegação na seara
administrativa, por tratar-se norma com reserva de jurisdição.
18. Além disso, o art. 100, I do CTN determina a observância dos atos
normativos por parte dos agentes públicos, de modo que não há como
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720146/2019-45
8
afastar a determinação normativa prevista na mencionada IN RFB. Trata-
se, portanto, de matéria a ser apreciada apenas na esfera judicial.
19. Dessa forma, rejeito a segunda preliminar de nulidade.
Do Mérito
20. Nos presentes autos, não foi afastado o fato de que a Interessada
utilizou crédito inexistente para quitar débitos próprios, visto que não
alegou qualquer equívoco, mas apenas sustentou desconhecer a referida
dcomp, transmitida por empresa legalmente outorgada a tal.
21. Nada em relação à mencionada empresa outorgada foi alegado pela
Interessada, de modo que não há qualquer elemento que afaste a decisão
da unidade de origem de não reconhecer o crédito, e por consequencia, não
homologar a compensação.
CONCLUSÃO
22. À vista do exposto, VOTO no sentido de Negar Provimento à
Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório que não
homologou
a
compensação
declarada
no
perdcomp
0165.70905.020617.1.3.02-2221.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 31 de gosto de 2020 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 28 de setembro de 2020, onde descreve, repetidamente, as situações já
apresentadas, tanto no Despacho quanto pela decisão recorrida, acrescentado algum ineditismo
em suas alegações, como por exemplo:
DO DESCUMPRIMENTO DA ORIENTAÇÃO DO PARECER PGFN/CAT No 1499/2005:
21. Pela pertinência, cumpre destacar a orientação da Coordenação-Geral de
Assuntos Tributários (CAT/PGFN) referindo-se à NOTA COSIT no 18, de 2010:
“ (...)
107. Sobre o tema, a douta Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal
do Brasil – COSIT (...) já se pronunciou, nos seguintes termos:
“Conforme bem assevera a Disit da SRRF06, não cabe à SRF e a seus servidores
descumprir uma decisão judicial proferida por autoridade ou órgão competente da
Justiça Federal, ainda que sob a alegação de que referida decisão contraria
disposição literal de lei. A recusa do Poder Executivo ao cumprimento de decisões
em vigor proferidas pelo Poder Judiciário, ainda que provisórias, constitui ofensa
ao princípio da harmonia e independência entre os Poderes da União previsto no
art. 2o da Constituição Federal de 1988. Num Estado Democrático de Direito tal
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720146/2019-45
9
qual a República Federativa do Brasil, eventual ‘correção de erros’ praticados
pelas autoridades e órgãos do Poder Judiciário no exercício de sua função
jurisdicional deve ser buscada pelo Poder Executivo pelos meios previstos em lei,
jamais a recusa no cumprimento da decisão judicial.
(...)
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Primeiramente, antes de mais nada, ressalte-se que, conforme relatoriado, a ação
judicial apenas determinou que, naquele processo de no 10730.722226/2017-21, fosse obedecido
o rito do processo administrativo fiscal, sem cobrança de tributos até o deslinde na esfera
administrativa, não havendo que se cogitar do vício alardeado pela Recorrente no acórdão
recorrido por não haver se pronunciado sobre o “...descumprimento da orientação do Parecer
PGFN/CAT no 1.499/2005...”, então alegado na Manifestação de Inconformidade.
No mais, a Recorrente fica dando voltas em círculos, trocando palavras para
apresentar desenvoltura no recurso, mas não sai do mesmo tema que já apresentou na
manifestação de inconformidade e adequadamente tratado na decisão recorrida.
Destaque-se que o per/Dcomp do presente processo foi transmitido por empresa
outorgada pela Interessada, em data anterior à declaração de compensação daquele processo de
no 10730.722226/2017-21. Veja o que constou no Despacho Decisório:
15. Em tal processo, em que se trata a necessária Habilitação prévia do eventual
crédito tributário, o contribuinte juntou vários formulários de compensação,
mesmo tendo sido indeferida sua habilitação ao crédito. E ainda assim, o
formulário que pretende compensar os tributos objetos da DCOMP analisada,
foram juntados em 18/01/2018, portanto mais de 6 meses transcorridos da
apresentação da DCOMP analisada, em 02/06/2017 e mais de 4 meses após a
apresentação do pedido de Habilitação ao Crédito, ao final indeferido.
E na decisão recorrida:
20. Nos presentes autos, não foi afastado o fato de que a Interessada utilizou
crédito inexistente para quitar débitos próprios, visto que não alegou qualquer
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720146/2019-45
10
equívoco, mas apenas sustentou desconhecer a referida dcomp, transmitida por
empresa legalmente outorgada a tal.
21. Nada em relação à mencionada empresa outorgada foi alegado pela
Interessada, de modo que não há qualquer elemento que afaste a decisão da
unidade de origem de não reconhecer o crédito, e por consequencia, não
homologar a compensação.
Entendo, portanto, assim como a decisão recorrida, que não há impedimentos para
o prosseguimento de análise da presente Per/Dcomp. Ainda, se o crédito e os débitos da
Per/Dcomp são os mesmos do outro processo, estamos diante de outra irregularidade, enfim
ambos correm pelo mesmo rito administrativo.
Por fim, este Colegiado deve limitar-se à apreciação de eventual litígio envolvendo o
crédito pleiteado no PER/DCOMP, sem se envolver em situações demandadas pela parte
interessada e que fogem ao escopo e competência deste órgão julgador de segunda instância,
uma vez que retificações, cancelamentos de per/dcomp e/ou de débitos devem ser dirigidas à
unidade de origem, órgão que detém a competência legal em arranjos desta natureza.
Conclusão
É o voto, afastar as preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 211
DF CARF MF
Original